Tribunal: TJSP
Processo: 1006296-78.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste emocional e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor mantido em R$ 3.000,00